Tribunal: TJMT
Processo: 0002160-81.2013.8.11.0059
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002160-81.2013.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora, Dano Moral Coletivo Decorrente de Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LUIZ CORREIA DE SOUZA - CPF: 281.294.661-04 (APELANTE), FABIO DA SILVA SOUZA - CPF: 829.703.431-34 (APELANTE), RONE VON PINTO DA SILVA - CPF: 822.232.031-91 (ADVOGADO), CARLOS DA SILVA SOUZA - CPF: 914.250.421-04 (APELANTE), VANDERLENE DA SILVA SOUZA PINHEIRO - CPF: 855.623.601-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESPÓLIO DE LUIZ CORREIA DE SOUZA - CPF: 281.294.661-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. NULIDADE PROCESSUAL. FALECIMENTO DO RÉU ORIGINÁRIO APÓS CERTIFICAÇÃO DA REVELIA. SENTENÇA PROFERIDA SEM PRÉVIA SUSPENSÃO DO PROCESSO OU HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 110 E 313, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE ABSOLUTA. CITAÇÃO VÁLIDA. REVELIA CONSOLIDADA ANTES DO ÓBITO. EXERCÍCIO PLENO DO DIREITO RECURSAL PELOS SUCESSORES. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. REABERTURA DO PRAZO RECURSAL PELO JUÍZO DE ORIGEM. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Fábio da Silva Souza, Carlos da Silva Souza e Vanderlene da Silva Souza Pinheiro, sucessores de Luiz Correia de Souza, contra sentença proferida em Ação Civil Pública que condenou o réu originário à recomposição de 32,14 hectares de floresta nativa degradada, compensação ambiental e indenização pecuniária.

II. Questão em discussão

2. A questão jurídica controvertida consiste em saber se a prolação de sentença após o falecimento do réu, sem prévia suspensão do processo ou habilitação dos sucessores, configura nulidade absoluta capaz de invalidar o ato sentencial, em violação aos artigos 110 e 313, inciso I, do Código de Processo Civil e aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. A análise cronológica dos autos revela que o réu originário foi regularmente citado quando ainda vivo e permaneceu inerte, tendo sido certificada sua revelia em 26 de setembro de 2016, portanto antes do falecimento ocorrido em 21 de fevereiro de 2017.

4. A citação válida do réu, ainda em vida, estabilizou a relação processual e formou o contraditório necessário ao regular desenvolvimento do feito, tendo o réu deixado transcorrer in albis o prazo para apresentação de contestação.

5. O falecimento do réu ocorreu em momento processual no qual já estava consolidada sua inércia defensiva, o que autoriza o julgamento antecipado do pedido nos termos do artigo 355, inciso II, do Código de Processo Civil.

6. O óbito posterior não possui o condão de anular atos processuais já consolidados, notadamente quando o réu já havia deixado transcorrer o prazo de defesa, atraindo os efeitos da revelia.

7. O Juízo de origem, assim que informado do falecimento, providenciou a intimação dos sucessores legais e reabriu expressamente o prazo recursal, assegurando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

8. Os apelantes foram regularmente cientificados da sentença e exerceram plenamente seu direito recursal, apresentando razões recursais minuciosas e tecnicamente fundamentadas por meio de patrono regularmente constituído.

9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que o falecimento da parte sem determinação de suspensão do processo não enseja nulidade diante da ausência de prejuízo concreto, devendo eventual habilitação dos herdeiros ocorrer na origem.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento: "Não configura nulidade absoluta a prolação de sentença após o falecimento do réu quando este foi validamente citado ainda em vida, permaneceu inerte e teve sua revelia certificada antes do óbito, especialmente quando os sucessores são posteriormente intimados, têm o prazo recursal reaberto pelo Juízo de origem e exercem plenamente o direito de defesa, a inexistir prejuízo concreto apto a invalidar o ato sentencial."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 110; CPC/2015, art. 313, I, parágrafo 1o; CPC/2015, art. 355, II; CPC/2015, art. 344; CPC/2015, art. 349.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, PET no AREsp n. 1.880.385/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 29.09.2025, DJe 02.10.2025.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No. 0002160-81.2013.8.11.0059

APELANTES:
FÁBIO DA SILVA SOUZA

CARLOS DA SILVA SOUZA

VANDERLENE DA SILVA SOUZA PINHEIRO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Fabio da Silva Souza
,
Carlos da Silva Souza
e
Vanderlene da Silva Souza
, na qualidade de sucessores de
Luiz Correia de Souza
, contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte que, nos autos da presente Ação Civil Pública proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, condenou o réu originário à recomposição de 32,14 hectares de floresta nativa degradada na região amazônica, à compensação dos danos ambientais e, subsidiariamente, ao pagamento de indenização pecuniária.

Os apelantes sustentam nulidade absoluta dos atos processuais, ao argumento de que a sentença foi proferida após o falecimento do réu originário, ocorrido em 21-2-17, sem prévia suspensão do processo ou regular substituição processual pelos herdeiros, em violação aos artigos 110 e 313, I, do Código de Processo Civil, bem como aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Requerem a declaração de nulidade dos atos processuais praticados a partir da data do óbito, com retorno dos autos à origem para regularização da sucessão processual.

O recorrido apresenta contrarrazões ao recurso, no ID no 302515869, a rechaçar os argumentos tecidos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID no 321455363, apresenta seu parecer, a se manifestar no sentido de que não há nulidade no ato sentencial, apenas nulidade relativa, que foi suprida, ante a ausência de prejuízo efetivo aos recorrentes, pelo que, aponta a necessidade do desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Fabio da Silva Souza, Carlos da Silva Souza e Vanderlene da Silva Souza contra sentença que julgou procedente Ação Civil Pública por Dano Ambiental, condenando o réu originário à recomposição de área degradada, compensação ambiental e indenização pecuniária.

Os recorrentes apontam, em síntese, a ocorrência de nulidade no ato sentencial, eis que o feito foi extinto sem a atenção ao óbito do réu original.

Pois bem.

O artigo 313, I, do Código de Processo Civil estabelece que o processo se suspende pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador.

O parágrafo 1o do referido dispositivo determina que, ocorrendo a morte, será realizada a habilitação no prazo de dois meses, contados da intimação do fato.

Por sua vez, o artigo 110 do mesmo diploma processual dispõe que, ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a substituição pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no artigo 313, §§ 1o e 2o.

Ocorre que, a situação dos autos apresenta particularidades que afastam a aplicação automática da tese de nulidade absoluta sustentada pelos apelantes.

A análise da cronologia processual revela elementos essenciais ao deslinde da controvérsia. Conforme se extrai dos autos, o réu originário Luiz Correia de Souza foi regularmente citado quando ainda vivo e se manteve inerte, a deixar transcorrer
in albis
o prazo legal para apresentação de contestação.

Em 26-9-2016, foi certificada a revelia do requerido, nos termos do ID no 302515432, fl. 34, a consolidar a inércia processual do réu originário.

Posteriormente, em 21-2-2017, ocorreu o falecimento de Luiz Correia de Souza, ou seja, o óbito sobreveio quando o réu já se encontrava em situação de revelia consolidada.

Em 25-8-2017, o Juízo
a quo
decretou formalmente a revelia e determinou o julgamento antecipado do mérito, nos termos do ID no 302515432, fl. 35, em observância ao disposto no artigo 355, II, do Código de Processo Civil.

Por fim, em 2-4-2018, foi proferida a sentença de mérito, julgando procedentes os pedidos iniciais.

A cronologia processual demonstra, de forma inequívoca, que o falecimento do réu originário ocorreu em momento processual no qual já estava consolidada a sua inércia defensiva, tendo transcorrido
in albis
o prazo para contestação e sendo certificada a revelia antes do óbito.

Nesse contexto, relevante destacar que o artigo 355, II, do Código de Processo Civil autoriza expressamente o julgamento antecipado do pedido quando o réu for revel, confira-se:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

[...]

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349 .

A citação válida do réu, ainda em vida, conferiu ao feito a devida estabilização da relação processual, a formar o contraditório formal necessário ao regular desenvolvimento do processo. A revelia, certificada antes do falecimento, consolidou a ausência de resistência à pretensão deduzida na inicial.

Nessa toada, o falecimento posterior não possui o condão de anular os atos processuais já consolidados, notadamente quando o réu já havia deixado transcorrer o prazo de defesa, a atrair os efeitos da revelia.

Relevante destacar que, no caso concreto, é fato incontroverso que o óbito do requerido não foi imediatamente acompanhado da suspensão processual nem da habilitação dos herdeiros, como dispõe o artigo 313, I, do Código de Processo Civil.

Todavia, assim que informado o falecimento, o Juízo de origem providenciou a intimação dos sucessores legais, os quais foram regularmente cientificados da sentença e exerceram plenamente seu direito recursal por meio da apelação em exame.

Mais do que isso, o magistrado de primeiro grau, atento às garantias processuais e com o objetivo de assegurar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, reabriu expressamente o prazo recursal por meio da decisão de ID 302515864, a determinar a intimação dos herdeiros para tomar ciência da sentença e, querendo, interpor o recurso cabível.

Tal providência demonstra inequivocamente que não houve qualquer prejuízo aos apelantes, os quais puderam exercer plenamente sua capacidade postulatória, por intermédio de patrono regularmente constituído, apresentando razões recursais minuciosas e tecnicamente fundamentadas.

Confira-se o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. LEI N. 8.009/90 E SÚMULA N. 486 DO STJ. INAPLICABILIDADE. VALORAÇÃO DE PROVAS. VEDAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO CONFIGURADA. FALECIMENTO DO AGRAVADO. ART. 313, I, § 1o, DO CPC. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO INSUFICIENTE. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

[..]

4. O falecimento do agravado sem a determinação de suspensão do processo não enseja nulidade diante da ausência de prejuízo, uma vez que o recurso foi desprovido, devendo eventual habilitação dos herdeiros ocorrer na origem.

[...]

(PET no AREsp n. 1.880.385/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025.).

No caso concreto, os apelantes não demonstraram, concretamente, qual teria sido o prejuízo efetivo decorrente da não suspensão imediata do processo após o falecimento do réu originário.

A ausência de prejuízo reside, precisamente, no fato de o réu originário já se encontrar em situação de revelia consolidada antes do falecimento. A certificação da revelia em 26-9-2016 demonstra que o réu teve plena oportunidade de exercer seu direito de defesa, optando, contudo, por permanecer inerte.

Neste sentido, não há como se anular o ato sentencial, uma vez que não houve demonstração do prejuízo, tampouco se identifica esta circunstância, da mera análise do feito.

Por todo o exposto,
nego provimento
ao recurso de Apelação Cível
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025